Tribunal: TJMT
Processo: 1016042-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016042-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO), R. G. FERREIRA - ME - CNPJ: 16.978.921/0001-63 (AGRAVANTE), ROCHA STONES MARMORES E GRANITOS LTDA ME - ME - CNPJ: 10.968.270/0001-44 (AGRAVADO), BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - CNPJ: 33.657.248/0001-89 (AGRAVADO), ANDRE BANHARA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 272.596.608-64 (ADVOGADO), RAONI DA CRUZ CHAVES - CPF: 076.654.387-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - PRELIMINAR NÃO CONHECIDA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS INDEMOSTRANDOS – RETIRADA DE NEGATIVA DE CADASTRO DO SCR DO BANCO CENTRAL – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - É cediço que ao Tribunal não é dado conhecer de questões, em sede de agravo de instrumento, sem que antes tenha havido pronunciamento pelo juízo singelo, sob pena de supressão de instância com julgamento per saltum, ato vedado pelo nosso sistema processual.

II - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

III - O afastamento sumário da restrição em questão, não depende do simples inconformismo da parte com as dificuldades que tem enfrentando em relação a sua atividade comercial, mas, sim, de algum elemento de prova que sustente o direito da parte requerente e, de plano, indique a existência de irregularidade da negativação, o que por sua vez, não foi verificado até o momento.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
R. G. FERREIRA - ME
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, de no 1001806-84.2021.8.11.0018, ajuizada em face de
ROCHA STONES MÁRMORES E GRANITOS LTDA
e
BANCO BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
, indeferiu o pedido liminar com que pretendia a exclusão de seu nome do Sistema de Informações de Crédito - SCR do Banco Central, referente a um débito no valor de R$ 19.961,86 (dezenove mil novecentos e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos).

Para tanto, a agravante alega que a inscrição é indevida, por ser decorrente de uma compra em seu cartão de crédito no valor de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), realizada pela empresa Rocha Stones, cuja nota fiscal já havia sido cancelada.

Afirma que a inscrição indevida está lhe causando prejuízos incalculáveis, uma vez que se encontra impossibilitada de firmar qualquer tipo de transação comercial e bancária.

Liminar de efeito ativo não concedida. (ID. 101116488).

Contrarrazões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES acostadas à id. 103655457, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões da empresa agravada Rocha Stones Mármores e Granitos Ltda – ME.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

Eminentes pares:

Em preliminar, o agravado Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES alega que, por se tratar de empresa pública federal, a competência para processar e julgar o feito é o da Justiça Federal.

Pois bem, da análise da questão posta, tenho que a irresignação do Banco agravado não merece ser conhecida nesta quadra processual.

Isso porque, embora se trate de matéria de ordem pública, a questão arguida também foi apresentada em primeiro grau de jurisdição e, até o momento não houve qualquer pronunciamento judicial na instância singela a respeito do pleito do agravado.

Assim, não é possível o enfrentamento da questão aventada pela parte recorrida, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo sistema processual pátrio.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – SUCESSÃO EMPRESARIAL PRESUMIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. É cediço que ao Tribunal não é dado conhecer de questões, em sede de agravo de instrumento, sem que antes tenha havido pronunciamento pelo juízo singelo, sob pena de supressão de instância com julgamento per saltum, ato vedado pelo nosso sistema processual.
2. Há fortes indícios de que houve efetiva sucessão empresarial, manifestada pela confusão patrimonial, continuidade na mesma área de ação (educacional), idêntico local de atividades. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1411900-92.2017.8.12.0000, Nova Andradina, 5a Câmara Cível, Relator (a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, j: 05/02/2018, p: 08/02/2018)

Portanto, uma vez que a questão deduzida nesta quadra processual ainda não foi decidida na instância originária, a insatisfação exposta pelo agravado se revela prematura.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da preliminar suscitada pelo Banco agravado.

III) VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar, com que pretendia compelir os agravados retirar o registro de seu nome do cadastro negativo no Sistema de Informações de Crédito - SCR do Banco Central.

Em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Assim, no caso vertente, desde a apreciação da liminar do presente recurso, não se vislumbrou o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, requestada pela parte recorrente.

É que, apesar dos eventuais prejuízos que a recorrente possa estar experimentando com a restrição promovida pelas agravadas, a retirada do nome da autora do cadastro restritivo em questão, não está adstrita à simples discussão judicial a respeito do dano que possa estar sofrendo, mas demanda, também, prova contundente da ilegalidade praticada, o que não se verifica no presente caso.

Em outros termos, o afastamento sumário da restrição em questão, não depende do simples inconformismo da parte com as dificuldades que tem enfrentado em relação a sua atividade comercial, mas, sim, de algum elemento de prova que sustente o direito da parte requerente e, de plano, indique a existência de irregularidade da negativação, o que, por sua vez, não foi verificado até o momento.

Isso porque no atual estágio da lide não ficou evidenciada a ilegalidade do registro do nome da empresa agravante no SCR do Banco Central, no caso de inadimplência.

Ademais, a questão envolve matéria fática, relacionada à inscrição devido à inadimplência de uma nota fiscal que alega já ter sido cancelada, o que, portanto, demanda maior dilação probatória, devendo ser evitada medida prematura que imponha eventual exclusão da restrição em questão.

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022